Tribunal: TJDFT
Processo: 0711921-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE RESOLVE A PRIMEIRA FASE. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. DUVIDA OBJETIVA DA VIA RECURSAL. FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PEDIDO DE CONTAS CONTRA ADMINISTRADOR DE EMPRESA. AÇÃO MOVIDA POR EX-CÔNJUGE DE SÓCIO QUE RECEBEU COTAS EM PARTILHA, POR MEAÇÃO. DIREITO À PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. CONSTATAÇÃO. PEDIDO CONDENATÓRIO EM FACE DE TERCEIROS. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA AÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3o, DO CC. PREVISÃO ESPECÍFICA QUE AFASTA A REGRA GERAL DO ART. 202 DO CC. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO.
1. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 e a modificação do sistema recursal, entende-se que o provimento judicial que decide a primeira fase da ação de exigir contas desafia a interposição de agravo de instrumento.
1.1. Contudo, em face da inexistência de disciplina específica na legislação acerca da recorribilidade dessa decisão, a jurisprudência reconhece a existência de dúvida objetiva acerca do recurso aplicável para autorizar a aplicação da fungibilidade recursal, admitindo a interposição de recurso de apelação, de modo a primar pela efetividade da tutela jurisdicional.
2. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda.
2.1. Na hipótese dos autos, a autora obteve, por meação, cotas sociais da empresa administrada pelos réus, ajuizando a presente ação de exigir contas. Assim sendo, de acordo com a teoria da asserção, há pertinência subjetiva entre as partes e interesse jurídico que demonstra a presença das condições da ação, sendo a aferição do dever de prestar contas questão relativa ao mérito da decisão que encera a primeira fase do processo, nos termos do art. 550 do CPC.
3. A partilha, por meação, de cotas pertencentes a um dos cônjuges, não enseja a inclusão do outro como sócio da empresa, resultando em uma sociedade de direitos nova, tratada na doutrina como subsociedade ou sociedade interna, em que há vínculo jurídico entre os ex-cônjuges, mantendo-se o meeiro como terceiro em relação à sociedade empresária constituída intuito personae.
3.1. Contudo, visando à salvaguarda dos direitos de família e de herança, o art. 1.027 do CC disciplina que o herdeiro ou o ex-cônjuge, que recebeu cotas em partilha, não pode exigir a dissolução parcial da sociedade, mas tem direito à correspondente participação nos lucros, enquanto não liquidadas sua participação societária
4. A obrigação de prestar contas vai além da relação jurídico-societária, estando subordinados a ela todos aqueles que fazem a gestão de bens e patrimônio comum ou de terceiros. Aferido que pela partilha de cota sociais a autora passou a fazer jus à participação nos resultados da empresa, faz jus também à prestação de contas para verificação e defesa de seus interesses.
5. A ação de exigir contas tem amplitude restrita a uma primeira análise do dever de prestar contas, e, em uma segunda etapa procedimental, avaliar a aferição da regularidade das costas exibidas. Desse modo, não cabe na presente ação de exigir contas o julgamento do litígio havido entre a autora, seu ex-cônjuge e a pessoa jurídica, que não são partes no processo, inviabilizando a condenação desses ao pagamento de valores que a autora entenda que lhes são devidos.
5.1. A matéria passível de julgamento nesta sede processual se retringe à aferição do direito de a autora exigir contas em face dos administradores da empresa, e, em caso positivo, resolver sobe eventuais divergências de valores entre as contas que venham a ser prestadas em juízo.
6. Apesar de ser a ação de exigir contas uma pretensão de natureza pessoal, submetida à regra geral de prescrição pelo prazo de 10 (dez) anos, disposta no art. 205 do CC, há casos específicos em que a legislação define regra própria de prescrição, de acordo com o conteúdo e alcance da pretensão deduzida em juízo.
6.1 Com relação à pretensão de exigir contas relativas à administração de sociedade mercantil, em face do administrador da empresa comum, visando à apuração de eventual dever de reparação por prejuízos de gestão, subsidiar oportuna cobrança de participação na empresa, ou vindicar perdas e danos a esse respeito, há previsão legal específica de que o prazo prescricional a ser observado é de três anos, por disposição expressa no art. 206, § 3o, III, IV, V, VI e VII, 'b', do CC.
7. Em atenção ao princípio da sucumbência, e considerando que a decisão que resolve a primeira fase da ação de exigir contas decide o mérito sobre o dever de prestá-las, é cabível a condenação em verbas sucumbenciais, ainda que não ponha fim ao processo sincrético, considerando suas duas fases procedimentais (vide REsp 1829646/DF).
8. Preliminares rejeitadas. Recurso dos réus desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.